Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ÓBITO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS FALECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou o plano de saúde a custear internação domiciliar da autora e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais). A autora, diagnosticada com câncer de mama metastático, necessitava de home care conforme prescrição médica, mas teve o pedido negado sob justificativa de ausência de previsão contratual. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Antes da publicação da sentença, a autora veio à óbito, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo até que se ultimasse a regularização da representação processual, com procuração outorgada pelo administrador provisório do espólio, até nomeação do inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade dos atos processuais após o falecimento da autora; (ii) a obrigação do plano de saúde de custear o home care prescrito pelo médico assistente; (iii) a existência de dano moral em razão da negativa administrativa de custeio e fornecimento do home care; e (iv) a adequação do valor atribuído à causa e dos honorários advocatícios limitado ao valor requerido à título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não existe nulidade a ser pronunciada quando o falecimento da parte autora foi devidamente comunicado, e a representação processual foi regularizada, com devida instauração do incidente processual e sem prejuízo às partes.
4. Observado, no caso concreto, que a recomendação de internação domiciliar (home care), encontra-se baseada em relatório médico no qual há descrição do quadro clínico e os motivos pelos quais foi prescrito o tratamento à parte autora, a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde se mostra abusiva. 4.1. A negativa de fornecimento e custeio do serviço de home care contraria o princípio da boa-fé objetiva e o entendimento jurisprudencial de que cabe ao médico assistente determinar o tratamento necessário, sendo abusiva a exclusão contratual quando há indicação médica fundamentada. 4.2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar.
5. O dano moral ocorre quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 5.1. Para ser reconhecido, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 5.2. A situação enfrentada pelo segurado com a negativa da autorização para a internação domiciliar, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente porque a tutela antecipada restou prontamente cumprida pelo plano de saúde.
6. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico (home care) tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, o que é capaz de justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do Código de Processo Civil.
7. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso adesivo do espólio da parte autora conhecido e parcialmente provido para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura de home care indicado por médico assistente é abusiva e viola a boa-fé objetiva.
2. O dano moral não decorre automaticamente da negativa de cobertura, exigindo comprovação de lesão à personalidade ou prejuízo grave.
3. Honorários advocatícios em ações cominatórias devem observar o critério de equidade quando o valor da causa for inestimável ou meramente estimativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 421 a 424; CPC/2015, art. 85, §8o; Lei 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.938/SP; STJ, AgInt no REsp 1.987.435/DF; TJDFT, Acórdão 1681699.